Tribunal: STF
Processo: RE 252295
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- O presente recurso extraordinário está prejudicado, em
parte, por perda parcial de seu objeto, uma vez que o recurso
especial do Município de Santo André foi provido no tocante à taxa
de limpeza urbana.
- Por outro lado, no que diz respeito à questão da taxa de
segurança, que é objeto do presente recurso extraordinário e que não
está prejudicada, tem razão o ora recorrente.  Com efeito, o
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 206.777, em que era recorrente
o mesmo Município de Santo André, deu pela legitimidade dessa taxa,
por ser "corretamente exigida para cobrir despesas com manutenção
dos serviços de prevenção e extinção de incêndios".
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.